Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733560-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO DOS PASSOS, B. M. P., DOUGLAS HEMANUEL DOS PASSOS, THAIS MORAIS PASSOS REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 30072553) que, em demanda indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Alegam que não podem suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Juntam contracheques e consulta às restituições de imposto de renda. Requerem a antecipação da tutela recursal. 2. Os documentos id 30074501-05 revelam ganho mensal líquido do primeiro e quarto agravantes de R$ 3.405,00 e R$ 1.405,00, respectivamente, e de capital social de R$ 2.500,00 em relação ao terceiro agravante, microempreendedor individual, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Anote-se que a segunda recorrente é menor e estudante, conforme declarado. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. Posto isso, defiro, liminarmente, a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator